Tribunal: TJSP
Processo: 1000300-44.2023.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra a sentença que julgou procedente a ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança de aluguéis. Locação comercial. Cláusula contratual que prevê que a prorrogação da locação se fará mediante novo contrato. Prorrogação do contrato de locação por prazo indeterminado, por ajuste apenas entre locadores e locatária, que representou verdadeiro aditamento do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra a sentença que julgou procedente a ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança de aluguéis. Locação comercial. Cláusula contratual que prevê que a prorrogação da locação se fará mediante novo contrato. Prorrogação do contrato de locação por prazo indeterminado, por ajuste apenas entre locadores e locatária, que representou verdadeiro aditamento do contrato original, sem anuência da fiadora. Inteligência da Súmula 214, do Superior Tribunal de Justiça. Ilegitimidade passiva reconhecida. Extinção da ação em relação a ela. Sentença parcialmente reformada.